Tribunal: TJES
Processo: 5013400-51.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013400-51.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR SANTIAGO DE MATOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013400-51.2025.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
VICTOR SANTIAGO DE MATOS
RECORRIDO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). COMETIMENTO DE INFRAÇÃO MÉDIA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 282, § 6º, DO CTB. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de “Ação Anulatória de Ato Administrativo” ajuizada por Victor Santiago de Matos, ora Requerente, em desfavor do Detran-ES, ora Requerido. Alega o Requerente, em epítome, que teve a sua CNH cancelada no processo administrativo 2023-PZ7BG após a consolidação de autos de infração de trânsito lavrados pela polícia rodoviária federal no ano de 2020, período em que ainda era permissionário, sem observar as disposições do CTB. Assevera que a partir da Lei 14.071/20, o Requerido teria um prazo máximo de 180 dias para lhe aplicar a penalidade, ao que alega decadência do direito de punir. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se o prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, do CTB (180 ou 360 dias para expedição de notificação de penalidade) aplica-se ao ato de cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD) em razão do cometimento de infração média, ou se tal ato não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo supracitado pelo cometimento da infração ter ocorrido antes do início da vigência da lei 14.071/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No sistema do Código de Trânsito Brasileiro, a concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva está condicionada ao fato de o permissionário não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, nem ser reincidente em infração média durante o período de um ano.

5.
O cancelamento da PPD não ostenta natureza de "sanção disciplinar" ou "penalidade de suspensão/cassação" no sentido estrito, mas sim de um ato administrativo vinculado e declaratório. Uma vez verificado o descumprimento do requisito legal (cometimento de infração média/grave/gravíssima), a Administração não possui discricionariedade, devendo negar a expedição da CNH definitiva e cancelar a permissão.

6.
No caso vertente, as infrações ocorreram em junho e julho de 2020. Como os AIT’s utilizados no processo administrativo foram lavrados em 2020, não se aplica a lei 14.071/2020, visto que à época do cometimento das infrações a parte ré não possuía o prazo decadencial para aplicar a penalidade, mas tão somente o prazo prescricional de 5 anos para instaurar o PSDD, conforme acertadamente destacado pelo Juízo de origem. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)